Tribunal: TJMT
Processo: 1023714-80.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023714-80.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDOMAR RONDON RODRIGUES - CPF: 025.466.141-69 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TABELA PRICE. REGULARIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, relativos à cobrança fundada em cédula de crédito bancário decorrente de financiamento de veículo. A sentença rejeitou a produção de prova pericial e manteve a validade de todos os encargos contratuais, condenando o embargante aos ônus sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração do excesso de execução;
(ii)
descaracterização da mora, sob o fundamento de abusividade dos juros remuneratórios por superarem a taxa média de mercado e de ilegalidade da capitalização diária de juros;
(iii)
reconhecimento de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
(iv)
declaração de ilegalidade da tarifa de registro de contrato;
(v)
reconhecimento de excesso de execução e repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;
(ii)
examinar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados;
(iii)
analisar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price como sistema de amortização;
(iv)
aferir a existência de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
(v)
verificar a validade da tarifa de registro de contrato;
(vi)
examinar a descaracterização da mora e a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do magistrado e a parte se limita a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados (CPC, art. 355, I).

5. A determinação de produção de prova pericial contábil exige verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, não se prestando a suprir deficiência argumentativa e probatória da parte, sob pena de transformar o perito em auditor das operações financeiras.

6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova, exigindo-se a demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória e verossimilhança das alegações.

7. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

8. São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios a menção genérica à excessividade e o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, exigindo-se a análise do custo de captação dos recursos, do spread da operação e do perfil de risco do contratante.

9. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

10. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou prática de anatocismo, pois se trata de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.

11. A alegação de cobrança de comissão de permanência exige a demonstração concreta de sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, não bastando invocação genérica desacompanhada de indicação precisa da cláusula contratual ou dos cálculos que configurariam a referida cobrança.

12. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, porquanto possuem naturezas jurídicas e funções distintas: a multa ostenta caráter sancionatório, destinando-se a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios têm função eminentemente compensatória, para remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido.

13. É válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que não demonstrada a inexistência do serviço ou a onerosidade excessiva do valor cobrado (Tema 958/STJ).

14. A descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade, mantendo-se a exigibilidade do crédito quando os juros remuneratórios são compatíveis com a média de mercado e a capitalização foi regularmente convencionada.

15. A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, pois insuficiente a apresentação de alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios claros e específicos.

IV. DISPOSITIVO

16
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 373, I, e 917, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 4.595/1964; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, Súmula 472, Súmula 541, REsp 973.827/RS, REsp 1.061.530/RS, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), REsp 2.009.614/SC, REsp 2.230.723/SP, AgInt no AREsp 800.605/RS; TJMT, ApCiv 1012151-55.2024.8.11.0002, ApCiv 1000623-97.2024.8.11.0107, ApCiv 1018739-29.2022.8.11.0041, ApCiv 1001003-59.2024.8.11.0095.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDOMAR RONDON RODRIGUES
contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 1023714-80.2023.8.11.0002, movidos em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Na
origem
,
Lindomar Rondon
opôs embargos em desfavor da ação de execução n. 1020967-60.2023.8.11.0002, que visa à cobrança de R$ 18.982,01, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 2003535969656.

Sustentou a existência de encargos exorbitantes, postulando a revisão contratual. Arguiu a abusividade dos juros remuneratórios, por superarem a taxa média de mercado, a capitalização ilegal de juros, bem como a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Alegou, ainda, a cobrança indevida de tarifa de registro de contrato, em violação ao Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a declaração de nulidade da execução, a descaracterização da mora e o afastamento das cláusulas consideradas abusivas (id. 331314351).

Na
impugnação
, a
Aymoré Crédito
arguiu, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos pactuados e pugnou pela improcedência dos embargos (id. 331314382).

A
sentença
rejeitou o pedido de produção de prova pericial contábil, por entender que a prova documental era suficiente e que a matéria em discussão era eminentemente de direito. No mérito, julgou improcedente a demanda, destacando que, embora reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a situação em análise não exigia a inversão do ônus da prova.

Com relação ao negócio jurídico em discussão, reconheceu que a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,30% a.m.) não se revelou substancialmente superior à média de mercado (2,00% a.m.). Asseverou a legalidade da capitalização de juros, por estar expressamente pactuada (REsp 973.827/RS), bem como da Tabela Price como sistema de amortização.

Afastou a alegação de comissão de permanência camuflada e considerou lícita a cobrança da tarifa de registro; em consequência, não reconheceu o excesso de execução nem a descaracterização da mora.

Por fim, condenou o apelante
Lindomar Rondon
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 331314389).

Nas
razões recursais
,
Lindomar Rondon
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração do excesso de execução, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à cobrança de comissão de permanência implícita.

No mérito, reitera a tese de excesso de execução, apontando que o valor efetivamente devido seria de R$ 18.131,62. Postula a descaracterização da mora com fundamento em duas teses:
(i)
abusividade dos juros remuneratórios (2,30% a.m.), por superarem a taxa média de mercado à época da contratação (2,00% a.m.), conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ); e
(ii)
ilegalidade da capitalização diária de juros, ante a ausência de previsão contratual expressa da taxa diária.

Assevera, ainda, a existência de comissão de permanência, cumulada indevidamente com outros encargos moratórios, em afronta às Súmulas 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. Questiona a legalidade da tarifa de registro no valor de R$ 316,00, por entender vedada sua cobrança em contratos posteriores a 25/fevereiro/2011 (Tema 972/STJ).

Nesses termos, pugna pela reforma da sentença para acolher os embargos, com a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a inversão do ônus sucumbencial (id. 331314391).

Devidamente intimada, a parte apelada
Aymoré Crédito
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 331314392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, as insurgências do apelante concentram-se na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração do excesso de execução, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à cobrança de comissão de permanência implícita.

No mérito, reitera a tese de excesso de execução, apontando que o valor devido seria de R$ 18.131,62. Postula a descaracterização da mora, alegando a abusividade dos juros remuneratórios (2,30% a.m.), por superarem a taxa média de mercado à época (2,00% a.m.), além da ilegalidade da capitalização diária de juros, em razão da ausência de previsão contratual da taxa diária.

Assevera, ainda, a existência de comissão de permanência
“camuflada”
, cumulada indevidamente com outros encargos. Questiona a legalidade da tarifa de registro de R$ 316,00.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O processo deve orientar-se pela realização de sua finalidade, com desenvolvimento ordenado, coerente e regular, de forma a assegurar estabilidade às situações processuais.

A admissão de retrocessos ou contramarchas desprovidas de justificativa não apenas compromete o interesse das partes em litígio, como também fragiliza a própria qualidade da prestação jurisdicional, que se impõe pautada pela racionalidade e pela eficiência.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil atribui ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade de dilação probatória, ao autorizar o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou, ainda que envolva matéria fática, prescindir da produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do diploma processual.

Isso porque o sistema de persuasão racional adotado pela normativa processual não autoriza compelir o magistrado a acolher determinada prova em detrimento de outra pretendida pela parte, se, pela análise das provas em conjunto, estiver convencido da verdade dos fatos.

Ademais, a prova pericial contábil constitui procedimento que deve ser utilizado quando há verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, o que não se verifica na espécie.

Na espécie, o apelante se limitou a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

Além disso, o apelante sequer observou o requisito legal de apresentar, junto à inicial dos embargos, demonstrativo discriminado, detalhado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, situação que não pode ser suprida, a destempo, mediante a invocação de suposta necessidade de prova técnica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não há cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia:

“(...) O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC. (...)”
(STJ, REsp n. 2.230.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

Diante desse cenário, a alegação de necessidade de produção de prova pericial contábil revela-se intempestiva, alcançada pela preclusão lógica e temporal, assumindo contornos meramente retóricos, voltados a suprir deficiência argumentativa e probatória da parte apelante.

Não se verifica, em consequência, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do juízo, amparado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo instituições financeiras, conforme a Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, apesar de inquestionável a incidência da legislação consumerista ao presente caso, essa condição não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova, muito menos ao acolhimento das pretensões recursais, uma vez que é preciso haver vulnerabilidade técnica e/ou probatória, além de verossimilhança e plausibilidade à narrativa apresentada.

No caso em julgamento, o apelante não apresentou elementos concretos que evidenciassem verossimilhança de suas alegações ou impossibilidade de produção probatória, razão pela qual a manutenção do ônus probatório fixado na sentença em seu desfavor mostra-se adequada.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

Em outras palavras, a média do BACEN não é um limitador (teto máximo), mas, sim, um indicador para aferição da abusividade, quando observada uma discrepância excessiva entre os juros contratados e os juros médios.

Acontece que esse critério, por si só, é insuficiente para dita comprovação da abusividade, conforme já determinou o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Súmula 382, erigida na esteira da orientação firmada pela Segunda Seção, nos autos do REsp n. 1.061.530/RS.

Ademais, no julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, fixando as seguintes orientações:

“(...) Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Assim, a constatação de eventual abuso ou excesso das taxas de juros exige análise criteriosa de elementos objetivos da operação, como o custo de captação dos recursos, o
spread
praticado e o risco de crédito do contratante, além do exame da relação de consumo entre as partes, com a eventual configuração de desvantagem exagerada a delas.

O simples cotejo de dados objetivos não dá respaldo à revisão, pois a intervenção judicial exige a presença de outros elementos concretos e juridicamente relevantes, aptos a evidenciar discrepância manifesta e indevida entre os contratantes, o que incubem, ao menos em momento inicial, ao apelante, ainda que se reconheça a incidência da relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus probatório
“ope legis ou judicis”
.

No caso em análise, foram pactuados juros remuneratórios de
2,30% ao mês
e
31,37% ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado para a modalidade contratada correspondia a
2,00% ao mês
e
26,87% ao ano
.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é de apenas 0,30 pontos percentuais ao mês, o que corresponde a um percentual de aproximadamente 15% acima da média, patamar muito aquém do parâmetro de abusividade de uma vez e meia acima da taxa média, adotado como referencial de indícios de irregularidade pela jurisprudência.

Nesse sentido, destaca-se julgado desta Câmara de Direito Privado:

“(...) Os juros remuneratórios pactuados, no percentual de 1,90% ao mês, não excedem o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade. (...)”
(TJMT, ApCiv 1012151-55.2024.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

Ademais, ainda que se admitisse a existência de disparidade superior ao referencial, isso não bastaria para caracterizar abusividade, porquanto o apelante se limita à invocação genérica de excessividade, sem apresentar elementos comparativos idôneos, exame do custo de captação dos recursos, avaliação do
spread
da operação, consideração do perfil de risco ou qualquer outra circunstância específica e subjetiva capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Diante desse cenário, no qual os encargos pactuados se mantêm em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, as alegações de abusividade assumem caráter genérico, sem demonstração objetiva de excesso nos valores exigidos, o que afasta a intervenção judicial voltada à revisão das cláusulas livremente avençadas.

Mantém-se, portanto, a taxa de juros remuneratórios conforme estipulada no instrumento contratual.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização diária de juros, alegando ausência de previsão contratual expressa da taxa diária, bem como impugna a utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

As teses não prosperam.

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

Diante dessa nova conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que é permitida a capitalização de juros inferior à anual nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, reputando suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A Súmula 541 do STJ consolidou esse entendimento:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando do instrumento a
taxa mensal de 2,30%
e a
taxa anual efetiva de 31,37%
, o que corresponde a valor superior à mera multiplicação da taxa mensal por doze (que resultaria em 27,60% ao ano), corroborando a expressa pactuação de capitalização mensal de juros.

Quanto à alegada capitalização diária, cumpre registrar que o apelante não apresentou qualquer demonstração concreta de que os encargos estariam sendo calculados com periodicidade diversa da prevista contratualmente.

Assim, havendo previsão contratual expressa de capitalização de juros, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, resta devidamente exigível a cobrança nos moldes pactuados, não havendo que se falar em anatocismo ou capitalização indevida.

No tocante à Tabela Price, importa destacar que se trata de método de amortização legalmente admitido, que consiste em forma específica de cálculo dos juros, sem qualquer confusão com a prática de anatocismo. Nesse sistema, a prestação é previamente fixada, assim como o número de parcelas, admitidas apenas variações decorrentes de atualização monetária.

Em cada período, o valor adimplido contempla parcela destinada à remuneração do capital e parcela voltada à redução do saldo devedor, conforme critérios matemáticos previamente definidos, de modo que, no início do contrato, a amortização revela-se menor, enquanto a incidência dos juros assume maior expressão, circunstância que se altera progressivamente ao longo do financiamento.

A propósito,
Arnaldo Rizzardo
esclarece que a uniformidade das prestações conduz, de forma natural, a amortizações iniciais reduzidas, circunstância que não desnatura a legalidade do método nem autoriza sua equiparação ao anatocismo:

“(...) Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. (...)”
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p. 173).

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis, preservando o equilíbrio financeiro do ajuste.

Registre-se, ademais, que a controvérsia relativa à Tabela Price tem sido reiteradamente enfrentada e afastada por este Tribunal de Justiça, que reconhece a plena legalidade do método de amortização adotado nos contratos bancários, afastando qualquer equiparação à prática de anatocismo:

“(...) A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000623-97.2024.8.11.0107, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

“(...) É válida a adoção da Tabela Price como sistema de amortização, não configurando, por si só, capitalização de juros ou prática de anatocismo. (...)”
(TJMT, ApCiv 1018739-29.2022.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No caso concreto, as parcelas permanecem fixas e previamente estipuladas, com incidência dos juros nos exatos termos pactuados, inexistindo qualquer elemento indicativo de capitalização indevida.

Diante desse quadro, não há fundamento jurídico que ampare o pedido de substituição da Tabela Price, muito menos de indevida capitalização de juros.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

O apelante limita-se a invocar a existência de comissão de permanência implícita, sem indicar precisamente em qual cláusula contratual estaria prevista essa cobrança ou de que forma os encargos contratuais configurariam a referida comissão.

A Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigência dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

A ilegalidade da comissão de permanência, portanto, reside na sua cumulação com outros encargos de mora, como juros moratórios, multa contratual e correção monetária, situação que configuraria
bis in idem
.

Ocorre que, no caso dos autos, não se identifica a cobrança de comissão de permanência, tampouco a sua cumulação com outros encargos moratórios.

A análise do contrato e do demonstrativo de débito revela a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, encargos perfeitamente cumuláveis entre si, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Embora incidam sobre o mesmo débito inadimplido, a multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos e cumprem funções próprias, o que afasta qualquer duplicidade de penalização.

Os juros de mora têm função eminentemente compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido, funcionando como indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A multa contratual, por sua vez, ostenta caráter sancionatório, constituindo penalidade previamente estipulada pelas partes para desestimular o inadimplemento e punir a conduta do devedor que descumpre o pactuado.

Em casos similares, esta Câmara de Direito Privado reconhece a regularidade da cumulação desses encargos:

“(...) É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital. (...)”
(TJMT, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

Ademais, conforme registrado na sentença recorrida, os cálculos apresentados pela parte apelada no âmbito da execução de título extrajudicial não incluem comissão de permanência, tampouco houve demonstração, por parte do apelante, de que tenha suportado essa despesa em qualquer momento da relação contratual.

Portanto, ausente demonstração concreta de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

TARIFA DE REGISTRO

No que concerne à tarifa de registro da alienação fiduciária no documento do bem, o apelante impugna a legalidade da cobrança no valor de R$ 316,00, com fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP reconhece a legitimidade da cláusula que impõe o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e afastada a ocorrência de onerosidade excessiva:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(STJ, REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Na espécie, a cobrança encontra respaldo contratual e não há nos autos qualquer elemento que indique a inexistência do serviço ou a desproporção do valor exigido em relação ao custo da atividade desempenhada, elemento probatório que competia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a invalidação da tarifa de registro.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

É assente que a descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade.

Em igual sentido:

“(...) Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/09/2019).

No exame concreto, a análise minuciosa das cláusulas pactuadas não revelou qualquer vício nos encargos exigidos durante a normalidade do contrato.

Os juros remuneratórios, fixados em 2,30% ao mês, mantêm-se compatíveis com a média de mercado, com variação moderada. A capitalização foi convencionada, com expressa indicação no contrato e demonstração pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Além disso, não se identifica cobrança de comissão de permanência em cumulação com outros encargos, enquanto a tarifa de registro encontra previsão contratual clara e válida.

Nesse cenário, a ausência de abusividade nos encargos da normalidade ratifica a exigibilidade do crédito e afasta a tese de descaracterização da mora.

EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO

A alegação de excesso de execução não se sustenta. Embora o apelante tenha indicado o montante de R$ 18.131,62 como aquele que reputa devido, a insurgência não veio acompanhada de elementos probatórios claros e específicos aptos a evidenciar eventuais erros de cálculo ou irregularidades concretas que justificassem o suposto excesso.

Cumpre observar que a divergência apontada corresponde a uma diferença aproximada de R$ 555,00 em relação ao valor exigido na execução de título extrajudicial, circunstância que, por si, já revela a fragilidade da tese defensiva.

Ademais, o único documento juntado aos embargos à execução limita-se ao resultado de pesquisa realizada junto ao Banco Central acerca da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação, providência que não demonstra equívoco contábil ou matemático nos valores apresentados pela instituição financeira apelada.

Nesse ponto, ressalta-se que o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil impõe ao embargante, quando suscitar excesso de execução, o dever de declarar o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, exigência não atendida pelo apelante no caso em exame.

Rechaçadas as alegações de abusividade dos encargos contratuais, inexiste fundamento para o reconhecimento de excesso de execução, pois os valores exigidos decorrem da aplicação regular de cláusulas validamente pactuadas entre as partes.

No que concerne à repetição de indébito, seja na modalidade simples ou em dobro, a pretensão pressupõe a comprovação de pagamento indevido, oriundo de cobrança em desconformidade com a lei ou com o contrato.

Conforme demonstrado, não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas pelo apelante, o que rechaça, por completo, a pretensão restitutória.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LINDOMAR RONDON RODRIGUES
.

Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do STJ, observada a gratuidade de justiça concedida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026